Tribunal: STF
Processo: HC 210822
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Associação criminosa. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. O prévio e frio planejamento do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, é fundamento idôneo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade. 



    2. Tendo em vista que a alegada reformatio in pejus foi devidamente reconhecida na decisão recorrida, carece a defesa de interesse de agir nesse ponto. 



    3. Nas hipóteses de julgamento pelo Tribunal do Júri, para incidir a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, é necessário que o acusado confesse a prática delitiva perante os jurados ou que a defesa técnica sustente a tese durante os debates orais. No presente caso, uma vez que a Corte estadual assentou não haver evidências de que a matéria haja sido debatida em plenário e a defesa não instruiu este mandamus com cópia da ata de julgamento, não há como reconhecer a pretendida atenuante.



     4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA) anulou a sentença de primeira instância.



3. Novamente submetido ao Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 2 anos e 3 meses de reclusão, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §§ 2º, I, IV e V, e no art. 288 do Código Penal. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no TJ/MA, improcedente.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 686.114, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem a fim de redimensionar a pena para 15 anos e 2 meses (quanto ao crime de homicídio qualificado), e 1 ano e 11 meses (quanto ao crime de associação criminosa), consolidando a condenação do paciente em 17 anos e 1 mês de reclusão. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Em primeiro lugar, alega a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especificamente quanto à culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima. Em segundo lugar, ressalta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que (i) ”seja READEQUADA a pena na primeira fase da dosimetria, desconsiderando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos ut retro mencionados” e (ii) “considerando que a confissão do réu feita na fase extrajudicial foi explorada na sessão plenária, não há como desprezar a confissão fazendo jus à atenuante, pelo que se requer, seja READEQUADA a pena na segunda fase da dosimetria, pelos termos acima”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser conhecido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



10. Quanto ao reconhecimento da confissão na fase extrajudicial (atenuante da confissão espontânea), o ato impugnado dá conta de que “o Tribunal a quo consignou não haver evidências de que a matéria haja sido debatida em plenário. Observo, também, que este habeas corpus não foi instruído com cópia da Ata de Julgamento, de maneira que, diante da falta de documentos que demonstrem haver o réu confessado o delito perante os jurados ou haver a defesa sustentado tal tese na sessão plenária, inviável o pretendido reconhecimento da atenuante.” Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



11. Ademais, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente definitivamente condenado por homicídio qualificado e associação criminosa, constando dos autos que o acionante “conduziu a moto com o executor na garupa, desde o momento da campana até o local do crime, que foi praticado dentro do Bar Estrela do Mar em plena Avenida Litorânea, no horário noturno e na presença de diversos clientes do estabelecimento; permaneceu parado do outro lado da via, tendo dado fuga ao matador, e não demonstrou qualquer arrependimento.” (trechos da sentença condenatória). Além disso, as instâncias de origem deixaram consignado que o “prévio e frio planejamento do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, é fundamento idôneo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade”.



12. Nesse contexto, o caso atrai a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). A não deixar nenhuma dúvida quanto à inadequação da via processual eleita. 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Publique-se.



     Brasília, 02 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator